Tribunal: TJSP
Processo: 2220700-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando válida a citação – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Carta enviada ao endereço da executada – Citação realizada pelo correio, com recepção da carta AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de citação – Citação válida – Jurisprudência

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando válida a citação – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Carta enviada ao endereço da executada – Citação realizada pelo correio, com recepção da carta AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de citação – Citação válida – Jurisprudência do STJ – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220700-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes MARCOS
AURELIO GUADANHIN ME e MAIRON GUTIERRE GUADANHIN, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
2
VOTO No: 33074
AGRV. No: 2220700-81.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGTES.: MARCOS AURÉLIO GUADANHIM e OUTRO
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A

*AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória –
Cumprimento
de
sentença

Decisão
rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença, considerando
válida a citação Alegação de nulidade de citação
Inocorrência Carta enviada ao endereço da executada
Citação realizada pelo correio, com recepção da carta
AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de
citação
Citação válida
Jurisprudência do STJ

Recurso negado.*

Cuida-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls.
149/158 em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Banco
agravado em face dos agravantes, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença,
considerando válida a citação.

Agravam de instrumento os executados alegando, em síntese,
nulidade da citação. “Malgrado o STJ adote para casos empresariais a teoria da Aparência,
é importante lembrar que figura como Executada a empresa Marcos Aurélio Guadanhin
ME cujo seu único sócio a exerce na qualidade de Empresário Individual” (fls. 10). A
empresa individual é mera ficção jurídica para atuar no mercado, não sendo
verdadeiramente uma pessoa jurídica, devendo receber pessoalmente eventual carta de
citação. “Sendo assim, a única pessoa que poderia receber o ato citatório seria o próprio
empresário ou outro mandatário com poderes específicos para tanto, não podendo incidir,
neste caso, a teoria da aparência, até mesmo porque esta só pode ser aplicada em casos
específicos” (fls. 12). Salienta que o AR foi assinado por pessoa estranha a executada, cujo
sobrenome sequer é possível identificar. Apresenta quadro de trabalhadores da empresa,
salientando não constar o indivíduo que recebeu a citação. Pugna pelo provimento do
recurso.

Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
29/33).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão em ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Banco agravado em face dos
agravantes, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando válida a
citação.

O Banco agravado ajuizou ação monitória em face dos agravantes,
lastreada em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 172.904.492.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
3

Foram remetidas cartas de citação ao endereço dos devedores. A
carta de citação destinada a executada agravante Marcos Aurélio Guardanhim ME foi
enviada à Avenida Doutor Doria, 90, Vila Ouro Verde, sendo recebida e assinada por
Luciano. A carta de citação enviada ao executado agravante Marion foi para o mesmo
endereço, sendo recebida pessoalmente pelo devedor.

Os requeridos não apresentaram resposta, proferindo-se sentença de
procedência, constituindo-se de pleno direito título executivo judicial (fls. 8/10).

O Banco agravado persegue em face dos agravantes, em ação
monitória em fase de cumprimento de sentença, crédito no valor de R$2.275.975,05.

Os executados agravantes impugnaram o cumprimento de sentença
(fls. 24/37), salientando nula a citação da executada Marcos Aurélio Guadanhin ME.
Alegou inaplicabilidade da teoria da aparência, por se tratar de empresário individual. O AR
foi assinado por terceiro desconhecido, que não faz parte de seu quadro de funcionários.

Manifestou-se o Banco agravado (fls. 143/148).

A decisão agravada rejeitou a impugnação assim fundamentada:

“(...)
2. Da alegação de nulidade de citação formulada pelos
Impugnantes.
De início, destaco que enquanto não convertido o mandado
monitório em executivo, aplicam-se as regras do procedimento comum.
Logo, incidente a regra geral que prevê a citação pelo correio, não
só pela previsão expressa do art. 700, §7o do CPC (“Na ação monitória, admite-se citação
por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum”), mas por ser certo que
a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções elencadas pelo art. 247, do CPC.
Sabe-se que a citação é ato pelo qual o réu toma ciência dos
termos da lide, sendo indispensável para a validade do processo, que por isso deve ser
realizada na pessoa do citando ou de quem tenha poderes para recebê-la.
Assim, sem razão a parte executada ao alegar que a citação levada
a efeito nos autos da ação monitória não se concretizou. Vejamos.
É dos autos principais que a ação monitória foi proposta em face
de
Marcos
Aurélio Guadanhin EPP,
e
Mairon Gutierre Guadanhin (processo
no
1000171-32.2019.8.26.0047).
Verifica-se, assim, que a executada-impugnante possui sede na
Avenida Doutor Doria, 90, Vila Ouro Verde, Assis-SP, enquanto que o endereço do
executado Marion é o mesmo da sede da pessoa jurídica, tudo conforme constado
contrato de fls. 62/64 e 71/84, dos autos principais em apenso. Ainda o mesmo endereço é
apresentado pelos impugnantes nos mandatos de fls. 38/39 destes autos.
A carta de citação endereçada para a pessoa jurídica Impugnante,
de sua vez, foi enviada para esse mesmo endereço (Rua Doutor Doria, 90, Vila Ouro
Verde), onde foi devidamente recebida por terceiro, conforme Aviso de Recebimento
atrelado a fls. 117. Da mesma forma a carta de citação endereçada ao executado
Mairon Gutierre Guadanhin foi pessoalmente recebida por ele, no mesmo endereço da
sede da pessoa jurídica, conforme Aviso de Recebimento constante de fls. 125.
Logo, é de ser considerada válida a citação enviada para o
endereço correto da sede da pessoa jurídica, se a pessoa que a recebeu não manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
4
qualquer oposição naquele momento, situação verificada no caso em exame (fls.117).
E,
quanto
à
citação
do
executado/impugnante
Mairon Gutierre Guadanhin, nenhuma dúvida remanesce, pois que tomou conhecimento
pleno do teor da ação de conhecimento que lhe foi endereçada, cujo aviso de recebimento
foi acostado a fls. 125 dos autos principais. Em que pese citado, referido
Executado deixou também, decorrer “in albis” o prazo para opor embargos e nesse ponto,
não há qualquer debate ou divergência, conforme se observa da impugnação ofertada.
O debate cinge-se à validade ou não da citação da pessoa jurídica.
E, nesse aspecto, reconheço a validade e eficácia da citação da executada/impugnante
Marcos Aurelio Guadanhin ME (realizada na fase de conhecimento) porque a carta de
citação foi recebida por terceiro, na sede da pessoa jurídica, sem qualquer oposição,
conforme se constata do AR atrelado a fls. 117 dos autos principais, prevalecendo a
presunção de que estava autorizada a tanto.
Como já ressaltado a carta de citação foi entregue no endereço
localizado na Avenida Doutor Dória, 90, Vila Ouro Verde, Assis (fl. 117 dos autos
principais), mesmo endereço indicado como sede da pessoa jurídica requerida no contrato
(fls. 62/64), bem como na procuração de fls. 38 destes autos.
Ademais, embora a carta tenha sido recebida por pessoa estranha
aos autos, observa-se que tal pessoa se encontrava na sede da empresa requerida,
presumindo certamente, que possuia autorização para o recebimento de correspondências
da empresa, pois, caso contrário, teria recusado a correspondência.
Nesse sentido, importante ressaltar que o E. Tribunal de Justiça
de São Paulo adota a teoria da aparência e admite o recebimento da citação por terceiros,
desde que entregue no endereço indicado para recebimento de correspondências pela
pessoa jurídica. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:
“CITAÇÃO - Alegação de nulidade de citação Inocorrência -
Citação realizada na pessoa encontrada no endereço da sede da empresa recorrente -
Alegação genérica deque se trata de pessoa desconhecida - Inadmissibilidade Ônus da
impugnante em demonstrar que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha
à empresa - Aplicação da teoria da aparência Precedentes - Preliminar afastada -
CAMBIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL - Duplicata mercantil Revelia Reputados
verdadeiros os fatos alegados pela autora, notadamente a emissão irregular pela ré da
duplicata questionada nesta ação - Título inexigível - Protesto indevido - Dano moral -
Dano "in re ipsa" - Pretensão da ré à redução da verba indenizatória Descabimento -
Indenização fixada em valor razoável (R$ 5.000,00) - Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância
ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso desprovido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1000008-14.2017.8.26.0535; Relator Des. Álvaro Torres Júnior ; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/08/2019). (grifei).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NULIDADE
DE
CITAÇÃO CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" INEXISTÊNCIA DENULIDADE
TEORIA DA APARÊNCIA PRINCÍPIO DAINSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS É
válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se
encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida
e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes
específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que
determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao
processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da
citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se que, não é comum se dispor o
diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se
que o empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a responsabilidade de
promover o devido encaminhamento à correspondência recebida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
5
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2056119-49.2020.8.26.0000; Relator Des. Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020). (grifei)
."COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTODE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
ATODIRIGIDO A PESSOA JURÍDICA E EFETUADO PELO CORREIO.ENTREGA
DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA QUE SEAPRESENTOU PARA RECEBÊ-LA.
VALIDADE RECONHECIDA.AGRAVO IMPROVIDO. Válida é a citação pelo correio
de pessoa jurídica, se a correspondência é entregue a quem, em seu nome, se apresenta
para recebê-la, presumindo-se autorizada para tanto. (...) 2. O presente recurso suscita a
discussão a respeito de dois temas. Em primeiro lugar, apresenta-se para análise a
arguição de nulidade da citação, afirmando o recorrente que o aviso de recebimento teria
sido recebido por pessoa estranha ao processo. Entretanto, essa alegação não tem
relevância, pois, no caso em exame, consta que o chamamento foi efetivado na pessoa de
quem se apresentou para recebê-la, no endereço da pessoa jurídica, sem formular
qualquer ressalva (fl.104/105 dos autos principais). Ademais, não tem relevância o fato de
a correspondência ter sido recebida por pessoa que não desfruta da qualidade legal para
representar a pessoa jurídica, pois, para a validade do ato citatório, basta a aparência, isto
é, a efetiva manifestação da pessoa que recebeu o ato, e em virtude da atuação
desempenhada, indubitavelmente permitia concluir estar no efetivo exercício da
representação
da
pessoa
jurídica."(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
no
2160409-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado Relator Des, ANTONIO RIGOLIN, j. 28/07/2020, v.u.).(grifei).
“PROCESSOCIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO.
CANCELAMENTO DE LEILÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CITAÇÃO POSTAL EFETIVADA NO ENDEREÇO DO AGRAVANTE. DECISÃO
MANTIDA. 1. Não se vislumbra nulidade da citação, que comprovadamente foi realizada
no mesmo endereço que constou da procuração outorgada à advogada do agravante. Em
que pese a alegação de recebimento por terceiro estranho ao processo, esta Câmara já
decidiu, durante a vigência do Código de Processo Civil de1973, que a entrega da carta
citatória à destinatária é válida, porque não houve oposição da pessoa que a recebeu e
que basta estar provado que a correspondência foi entregue no endereço correto do
citando para a termos como perfeitamente válida, trate-se de empresa ou de pessoa física.
2.
Recurso
improvidos."
(AI
no
2134066-87.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
ARTURMARQUES, j. em 25/09/2017). (grifei).
Sobre o tema, pertinente destacar ainda, o seguinte trecho retirado
da obra do I. Doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“E, quando a citação é feita por carta, entende-se que basta a
entrega no estabelecimento comercial da empresa citanda, ainda que o aviso de
recebimento não seja assinado pela pessoa dotada de poderes para receber a citação, mas
apenas responsável pelo recebimento da correspondência”. (GONÇALVES, Marcus
Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p.
351).
De qualquer forma, a parte impugnante tinha conhecimento da
propositura da ação principal proposta pelo Exequente, seja porque a carta de citação foi
recepcionado na sede da empresa executada, conforme AR de fls.117, dos autos
principais, como dito alhures, seja porque o Executado Mairon, também recebeu,
pessoalmente, a carta de citação, de modo que não há se falarem nulidade do ato, que
diga-se de passagem, regularmente levado a efeito nos autos principais, tudo denotando
que os impugnantes tinham pleno conhecimento da demanda contra eles endereçada.
Observe-se também, que a intimação no presente incidente somente se deu em relação à
pessoa jurídica (fls. 23), contudo, a impugnação foi apresentada por ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
6
executados, sendo que o Executado Mairon compareceu nos autos espontaneamente (fls.
24/37), suprindo o ato citatório (fls. 138), de modo que o mesmo poderia ter sido feito na
ação monitória em apenso, contudo, preferiram optar pelos efeitos da revelia, conforme
sentença lá proferida.
Portanto, diante dos fundamentos aqui expostos, inviável o
reconhecimento da nulidade alegada pela parte Impugnante. Assim, por não vislumbrar
qualquer nulidade ou matéria de ordem pública que afetariam a exigibilidade do título
executivo judicial, impõe-se a rejeição da impugnação oposta pelos executados.
No tocante aos cálculos apresentados pelo Exequente é certo que
não houve qualquer impugnação por parte dos executados em relação ao valor cobrado
no presente incidente de cumprimento de sentença, de modo que sua homologação é de
rigor.
Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta,
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 24/37, homologando, como
consequência, os cálculos apresentados pela parte Exequente, conforme planilhas de fls.
05/07 destes autos.
Em prosseguimento, manifeste-se a parte Exequete, requerendo o
que entender de direito, no prazo de quinze dias.
Intimem-se.”

A citação da executada agravante pessoa jurídica na fase de
conhecimento da ação monitória ocorreu de forma válida.

Dispõe o art. 248, §§1o e 2o, do CPC:

“Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de
secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e
comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
§1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o
carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do
mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou, ainda, a
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

Conclui-se que a carta de citação deverá ser entregue nas mãos do
citando, que assinará o recibo para perfectibilização do ato.

Exceção quanto às pessoas jurídicas. Pela aplicação da teoria da
aparência admite-se a citação postal recebida por pessoa sem poderes específicos de
representação da sociedade empresária.

Quanto ao tema, o STJ consolidou entendimento no sentido de
validade da citação efetivada na sede ou na filial da empresa recebida por pessoa que,
embora sem poder expresso para tanto, assina o mandado de citação sem fazer qualquer
objeção, em consonância com o princípio da aparência:

“[...] 2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade
da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no
endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que
sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma
objeção imediata. 3. Quando a Corte de origem, com base no
conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
7
conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes
específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é
inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n.
7/STJ.
4.
Agravo
interno
não
provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1348261/SP,
Rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
4a
T.,
julgado
em
28/05/2019, DJe 03/06/2019);

“[...] 2. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no
endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não
tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de
funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência.
Precedentes.
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, 4a T., julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019);

“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE.
FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA
APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de
reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera
válida a citação da pessoa jurídica, quando implementada no
endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, "feita na
pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como
representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes
expressos de representação, e assina o documento de
recebimento". Precedentes.
3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.” (AgRg no AREsp 569581/RS,
Rel.
Min.
Maria
Isabel Gallotti, 4a T., j. 05/02/2015, DJe 20/02/2015).

De se ressaltar que, ao admitir a aplicação da teoria da aparência,
considera-se, de forma geral, as pessoas jurídicas, não fazendo qualquer ressalva quando se
tratar de microempresário ou empresário individual, não prosperando os argumentos dos
agravantes expostos nas razões recursais.

Verifica-se que a carta de citação foi enviada ao endereço correto da
agravante, fato sequer questionado.

Assim, conquanto AR não assinado pela própria executada
agravante, a carta de citação foi remetida ao endereço correto da requerida, que, inclusive,
foi intimada do cumprimento de sentença no mesmo local (fls. 23).

Inexistindo, portanto, recusa da carta citatória, tendo o terceiro
recebido e assinado sem qualquer ressalva, não há se falar em invalidade da citação.

Não se pode exigir do carteiro questione o recebedor a respeito se
tem ou não poderes para receber citação ou intimação. Presume-se válido o recebimento por
pessoa encontrada dentro do estabelecimento que não se recusa a receber e assinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
8
Nesse sentido:

“RECURSO Não conhecida a arguição de ilegitimidade passiva
da parte ré pessoa jurídica deduzida pela parte ré apelante
empresária individual, por falta de legitimidade e de interesse
recursal - Reconhecimento da falta de interesse recursal da parte
apelante empresária individual (CPC/2015, art. 996, com
correspondência no art. 499, do CPC/1973) e de sua ilegitimidade
para buscar a reformar da r. sentença, para arguir a ilegitimidade
passiva da corré pessoa jurídica, porquanto: (a) a condenação da
outra corré litisconsorte passiva não acarreta nenhum gravame à
parte apelante; e (b) a parte apelante não pode pleitear direito
alheio, em nome próprio, nos termos do art. 18, do CPC/2015,
correspondente ao art. 6o, do CPC/1973, dado que não se está
diante de nenhum dos casos possíveis de legitimação
extraordinária CITAÇÃO Rejeitada a arguição de nulidade de
citação pelo correio da parte ré empresário individual

Considerando as peculiaridades do caso dos autos, válida a
citação, pelo correio, da parte ré empresária individual, uma vez
que a correspondência encaminhado ao endereço de seu
estabelecimento e ali entregue e recebida, pela pessoa que ali se
encontrava, sem ressalvar à inexistência de poderes para receber
citação, nem a qualidade de empregado, sendo desnecessário que
a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado
pelo
próprio
empresário.
(...)” (Apelação
Cível
1015363-14.2017.8.26.0196; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/06/2019);

“*CITAÇÃO
Nulidade
Não ocorrência
Recebimento do
mandado citatório por funcionária da empresa demandada, sem
qualquer ressalva, a qual apôs sua assinatura e inseriu o número
de seu documento de identificação Validade do ato, que se deu
no enderec ̧o onde a pessoa jurídica se encontra sediada

Aplicação da Teoria da Aparência - Precedentes do C.STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVICOS Renovação de Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) Comprovação por laudo do Instituto de
Criminalística da falsidade do documento Conjunto probatório
que confirma a tese do autor de que a ré foi a responsável pelo
ilícito Pagamento do preço dos serviços por meio de depósito em
contas bancárias de quem se apresentou como representante da
autoescola demandada, da qual já foi sócio, e de terceiro por ele
indicado
Dever de indenizar os danos materiais e morais
configurados. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Caracterização

Elementos dos autos que afastam por completo a verossimilhança
das alegações da demandada
Insistência em afirmações
desprovidas de veracidade e totalmente contrárias às provas dos
autos, extrapolando os limites do mero exercício de ação

Configuração das hipóteses descritas nos incisos II, IV e V do art.
80 do Código de Processo Civil Condenação da ré ao pagamento
da multa prevista no art. 81 do referido "codex". RECURSO
NÃO PROVIDO.*” (Apelação Cível 1005401-69.2019.8.26.0010;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
9
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/06/2020);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO Pessoa Jurídica
Teoria da aparência Citação realizada por carta Recebimento,
sem arguição de impedimento, por pessoa que se encontrava no
endereço da agravada
Ausência das hipóteses em que há
vedação de ser feita citação pelo correio Validade da citação
Não apresentação de resposta no prazo legal Reconhecimento da
revelia Ademais, o autor indicou o endereço correto, sendo o
erro na carta de citação do próprio Poder Judiciário. TUTELA DE
URGÊNCIA Decisão agravada que não se apreciou a reiteração
do pedido formulado pelo autor
Ausência de expresso
pronunciamento do MM. Juízo a quo a respeito do pedido
deduzido no agravo Impossibilidade, por ora, de conhecimento
da matéria, sob pena de supressão de instância. Agravo
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Agravo
de Instrumento 2171507-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2020);

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Rejeição. Pretensão à nulidade da citação realizada na fase de
conhecimento. Pessoa jurídica. Citação feita pelo correio.
Correspondência dirigida ao endereço da empresa requerida e
recebida sem qualquer ressalva. Presunção de validade do ato
citatório. Teoria da aparência. Cláusula penal. Alegação de
abusividade. Questão alegada após o trânsito em julgado da r.
sentença. Impossibilidade. Matéria coberta pela preclusão. Juros
de mora. Termo inicial a partir da citação. Decisão mantida.
Recurso improvido. É considerada válida a citação de pessoa
jurídica realizada por correio com recebimento da carta citatória
por funcionário identificado e sem qualquer ressalva. Assim, é
caso de aplicação da teoria da aparência, restando válida a citação
na forma em que realizada. A única nulidade que pode ser
arguida na fase de impugnação ao cumprimento de sentença é a
de citação (art. 525, inciso I, do CPC), se o processo correu à
revelia do impugnante. Portanto, a questão inerente à cláusula
penal está preclusa, pois deveria ser alegada na fase de
conhecimento, coberta pelo trânsito em julgado da sentença. Os
juros de mora, como anotado na r. decisão agravada, são devidos
a partir da citação e não da juntada do mandado de
citação.” (Agravo de Instrumento 2168246-27.2020.8.26.0000;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/09/2020);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE DE CITAÇÃO
CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE
TEORIA DA APARÊNCIA
PRINCÍPIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220700-81.2020.8.26.0000 - Voto 33074
10
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS É válida a citação de
pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde
se encontra o estabelecimento sede do réu, sendo desnecessário
que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento
assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes
específicos.
Em
conformidade
com
o
princípio
da
instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às
formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de
rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a
validade da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais,
ressalte-se que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de
empresa a receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se
que o empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a
responsabilidade de promover o devido encaminhamento à
correspondência recebida. Ademais, ao contrário do alegado, o
endereço da carta foi direcionado à recorrente ou empresas
pertencentes ao mesmo grupo. Pretensão ao reconhecimento de
nulidade de intimação da patrona da recorrente que já foi
reconhecido pelo Juízo de Primeiro Grau. Ausência de interesse
recursal. Devolução de valores levantados. Supressão de Grau.
Ausência de interesse recursal. Recurso não provido, na parte
conhecida.” (Agravo de Instrumento 2165455-85.2020.8.26.0000;
Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2020);

“Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação
- Conexão com ação cautelar - Não se cogita de conexão ou
continência quando uma das ações já tiver sido julgada em
primeiro grau - Aplicação da Súmula 235 do STJ. - Citação por
carta - Pessoa jurídica - Recebimento por terceiro - Citação de
empresa realizada via postal, no endereço da citanda - É válida a
citação postal de empresa, quando ela é recebida, sem oposição,
por quem está no seu endereço. - Exceção de pré-executividade -
Parte legítima para propor ação é o titular do direito subjetivo
material, cuja tutela pede - Ilegitimidade da anterior locadora,
para propor execução de aluguéis vencidos após a arrematação do
imóvel - Processo extinto (artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil) - Agravo parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
2146939-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara
Única; Data do Julgamento: 10/08/2020).

Por isso, não há nulidade da citação na fase de conhecimento da
ação monitória, como bem decidiu o Juiz a quo.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR